Tribunal: TJPA
Processo: 0806233-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806233-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON QUIRINO ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: EDUARDO VIEIRA DA SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. FILHO MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM O PERCENTUAL ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, para um filho maior de idade (19 anos) universitário, arbitrou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, excluídos os desconto obrigatórios

2.

O alcance da maioridade, por si só, não tem o condão de exonerar os genitores da obrigação de alimentar, contudo a razão para fixação de alimentos não se vincula ao poder familiar, mas sim à relação de parentesco, na forma do § 1º do art. 1.694 e do art. 1.696 do, todos do Código Civil
.

3.

No caso concreto,
as teses recursais de ser o agravado pessoa capaz de prover seu sustentos e despesas, bem como da incapacidade do alimentante em arcar com o percentual arbitrado na origem, não comportam acolhimento, vez que não foram trazidos elementos de prova suficientes de, ao menos por ora, que pudesse infirmar a decisão agravada, devendo ser prestigiada a análise feita pela primeira instância
.

4. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON QUIRINO ROCHA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Família de Ananindeua nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0801235-86.2020.8.14.0006), ajuizada por EDUARDO VIEIRA DA SILVA SILVA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)2. Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco, fixo inicialmente alimentos provisórios em favor do filho na base de 20% DOS RENDIMENTOS DO REQUERIDO (inclusive férias, 13º salário, adicional de horas extras e outras vantagens remuneratórias), abatidos os descontos obrigatórios (INSS, imposto de renda, etc.). O valor da pensão alimentícia deverá ser descontado em folha de pagamento e pago mediante depósito em conta bancária do requerente (...)”

No recurso, aduz
não perceber a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) informada pelo agravado na inicial que originou o presente recurso, auferindo, na realidade, o valor líquido menor do que R$1.000,00 (mil reais) por conta de descontos mensais que são realizados em seu contracheque. Argumenta que o agravado tem 19 (dezenove) anos, ou seja, já é maior de idade e pode, por conta própria, arcar com o seu sustento. Argui que o filho é saudável e plenamente capaz para trabalhar e arcar com as suas despesas. Alega possuir outros dois filhos, que são menores de idade, e que, portanto, recebem sustento alimentício do agravante, inclusive sendo um deles por determinação judicial no patamar de 20% (vinte por cento).

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir o encargo alimentar para 10% (dez por cento) dos seus rendimentos.

Em decisão ID 3257867 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente interesse de menor, estando dispensada a intervenção do Ministério Público.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, para um filho maior de idade (19 anos) universitário, arbitrou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, excluídos os desconto obrigatórios.

Sabe-se que o alcance da maioridade, por si só, não tem o condão de exonerar os genitores da obrigação de alimentar, contudo a razão para fixação de alimentos não se vincula ao poder familiar, mas sim à relação de parentesco, na forma do § 1º do art. 1.694 e do art. 1.696 do, todos do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

No caso em comento, as teses recursais de ser o agravado pessoa capaz de prover seu sustentos e despesas, bem como da incapacidade do alimentante em arcar com o percentual arbitrado na origem, não comportam acolhimento, vez que não foram trazidos elementos de prova suficientes de, ao menos por ora, que pudesse infirmar a decisão agravada.

Isto porque da análise dos autos, verifica-se que, embora maior de idade, o agravado está estudando, cursando faculdade de engenharia mecânica na Unama (ID 3245559 - Pág. 18), e não há comprovação de que aufira renda mensal suficiente para prover sua subsistência.

Além disso, analisando os contracheques acostado com o presente recurso, verifica-se que nos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, o seu salário líquido estava em torno de R$1800,00 (mil, oitocentos e reais), já considerando a pensão devida à outra filha menor, sendo que sempre havia retirada de adiantamento de quinzena na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, ou seja, a afirmação de que sua remuneração líquida é menor que R$1.000,00 (mil reais) não se confirma, ao menos por ora. Nos meses de abril e maio de 2020, de fato, houve redução, mas não somente por conta do arbitramento de alimentos provisórios para o ora agravado, mas também porque o recorrente estava afastado de suas funções, tanto que estava percebendo parte do auxílio doença que competia ao seu empregador pagar, conforme ID 3245553 - Pág. 01, tendo retornado no mês seguinte.

Ademais, com relação à dificuldade em manter a pensão em razão dos outros filhos menores, tenho que, por ora, deve ser prestigiada a análise feita pela primeira instância, pois com relação ao filho Henrique Rocha da Silva, também com 19 anos de idade, o próprio recorrente assevera que ele reside com a avó paterna, não trazendo qualquer indício que, de fato, tenha alguma responsabilidade financeira com ele.

Dito isto, não obstante, alegue não estar em condições de arcar com os alimentos do filho, verifico, a princípio, diante dos elementos até então produzidos, pelo não acolhimento do inconformismo do agravante, pois, nesse momento processual, não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com valor arbitrado na origem.

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e, como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença, não havendo razões para modificar a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2021